Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-03.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004544-03.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
embargante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, é embargado ADILSON CALAZANS DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004544-03.2017.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43903
EDEC.No: 1004544-03.2017.8.26.0007-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
EBTE. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
EBDO. : Adilson Calazans Dias (justiça gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra o
acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que
julgou procedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso, pois se fazia necessária a expedição de ofício aos órgãos competentes
viabilizando a transferência da propriedade do veículo, o cancelamento de
eventuais multas e a exclusão do gravame para evitar maiores prejuízos ao
embargado.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004544-03.2017.8.26.0007/50000 -Voto no
3
A embargante nem ao menos mencionou, em seu recurso
de apelação, sobre a necessidade de haver expedição de ofício aos órgãos
responsáveis pelo cadastro do veículo.
Logo, não tem cabimento a alegação de omissão do aresto.
Além disso, eventual medida para regularizar o registro do
veículo deveria ser provocada por petição ao juiz da causa e não por meio de
embargos declaratórios, sob alegação de suposta omissão do acórdão.
O “decisum” embargado está assim expresso (cf. fls.
364-370):
“2.1. O apelado tomou conhecimento de um contrato de
financiamento de veículo realizado em seu nome (negócio jamais realizado
com a apelante), não sendo possível a solução do problema pela via
extrajudicial, daí o ajuizamento desta ação; ele, aliás, foi vítima de fato
semelhante, envolvendo a recorrente, e que teve por objeto o financiamento
de outro veículo (processo no 1076687-36.2016.8.26.0100) e, em razão de tal
negócio, respondeu a uma ação que lhe foi proposta para o apossamento do
bem (proc. no 1076687-36.2016.8.26.0100).
A apelante não negou o contrato, nem as cobranças dele
oriundas, mas afirmou que tomou as cautelas necessárias quando do
financiamento, pois conferiu os documentos originais que lhe foram exibidos,
não podendo ser responsabilizada por fato exclusivo de terceiro ou por culpa
exclusiva da vítima.
Ninguém duvida que as operações comerciais realizadas
pela apelante decorrem de relação de consumo (súmula 297 do STJ),
havendo responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf. arts.
12 a 14 do CDC), bem como por vícios dele decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21,
23 e 24), resultando o dever de indenizar do risco integral de sua atividade
econômica.
Nem se pode imputar culpa exclusiva de terceiros porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004544-03.2017.8.26.0007/50000 -Voto no
4
houve falha na prestação de serviços, por ter a recorrente firmado contrato
sem averiguar quem, de fato, o assinara. Os eventuais cuidados que ela
afirma ter tomado quando do financiamento do veículo foram insuficientes
afinal, se mostrassem alguma eficácia inibiriam evidentemente a fraude que
vitimou o autor.
De mais a mais, a responsabilidade objetiva da apelante
deriva do risco da atividade bancária que explora.
Confira-se, aliás, o que estabelece a Súmula 479 do E.
Superior Tribunal de Justiça:
'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias'.
A atuação de estelionatários em serviços bancários
oferecidos em massa é esperável e de todo previsível. E, por ser previsível e
esperável, a atuação de fraudadores não configura força maior nem caso
fortuito, porquanto possível evitar ou impedir seus efeitos, nos termos do
parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
Subsistem, portanto, a declaração de inexigibilidade do
débito e a indenização”.
Como se verifica de tal aresto, não há omissão a ser
sanada e tal vício, aliás, ocorre quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Ademais, o recurso de apelação foi apreciado segundo o
princípio tantum devolutum quantum apellattum e a matéria foi
suficientemente esclarecida com a solução das questões jurídicas discutidas e
os argumentos da embargante.
Não está, portanto, o aresto embargado em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004544-03.2017.8.26.0007/50000 -Voto no
5
o art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004544-03.2017.8.26.0007/50000 -Voto no
6
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator